Tribunal: TJDFT
Processo: 0754195-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ART. 70, §4o, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia, no âmbito de ação penal que investiga a prática de crime de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar crime de estelionato praticado mediante transferência de valores, considerando a aplicação do art. 70, § 4o, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 70, § 4o, do Código de Processo Penal estabelece regra específica de competência territorial para os crimes de estelionato praticados mediante depósito ou transferência de valores, fixando-a no domicílio da vítima.
4. No caso, o prejuízo patrimonial decorreu de transferências eletrônicas via PIX realizadas pela vítima, residente em Ceilândia, sendo irrelevante, para fins de competência, o local da entrega do bem.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia.